Tribunal: STF
Processo: RHC 214825
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 720.899/SC - eDOC 14):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO POR WHATSAPP. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE IURIS TANTUM NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESENÇA DA DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido.



     Alega-se que: a) o Juízo reagendou audiência de instrução e julgamento para 22.06.2021 e o Oficial de Justiça certificou que o recorrente havia sido intimado por whatsapp; b) “não foi adotada nenhuma cautela com vistas a conferir validade ao ato”; c) “a presença da defensa técnica não supre a ausência de intimação do réu, restando desrespeitado o seu direito de presença no ato de produção da prova e violado, portanto, além do art. 399 do CPP, o seu direito à ampla defesa”; d) o prejuízo é evidente, pois “a audiência referida destinava-se à oitiva das testemunha de acusação, cujos depoimentos foram utilizados pelo magistrado para fundamentar a condenação do réu”.



    Pede-se o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a nulidade da intimação realizada por whatsapp.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem em parecer assim ementado (eDOC 39):



    Direito Processual Penal. Lesão corporal. Intimação realizada por whatsapp. Alegação de nulidade. Cerceamento defesa. Notificação considerada válida. Intimação revestida de fé pública. Presunção de veracidade. Presença da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É relatório. Decido. 



    2. O pedido suscitado na presente impetração não comporta acolhimento.



    No caso concreto, a sentença condenatória afastou a nulidade nos seguintes termos (eDOC 15, p. 2):



    Pois bem, alega a defesa que a intimação do acusado para a audiência de instrução deve ser considerada nula, eis que foi feita pelo aplicativo whatsapp, contudo não foram juntados prints da comunicação com Rodrigo Vicente Braghirolli a fim de comprovar que ele recebeu a mensagem bem como que o Oficial estava realmente conversando com o acusado. 



    Todavia, referida alegação não merece prosperar, pois como já pontuado no termo de audiência (Evento 140), não obstante a literalidade dos atos normativos que disciplinam a intimação via whatsapp, certo que o Oficial de Justiça tem fé pública e há de se presumir que se ele afirmou ter intimado (ou seja, ato positivo) a pessoa do réu é porque isso ocorreu. 



    Significa dizer, que as certidões expedidas pelo Oficial de Justiça são tidas como verdadeiras, sem qualquer necessidade de comprovação, até que o contrário seja provado (presunção juris tantum). No mais, o feito está em ordem. Não há outras nulidades ou preliminares a serem consideradas, pois se encontram presentes as condições da ação e os pressupostos processuais.



    Igualmente, o Tribunal local não acolheu a tese defensiva (eDOC 15, p. 3):



    Desta forma procedo a devolução do mandado. Dou fé. Tão logo repousou aos autos a referida certidão, o Togado a quo, após manifestação do Ministério Público, decretou a revelia do acusado, por ter este mudado de endereço, sem comunicar ao Juízo o local em que poderia ser encontrado (Evento101 dos autos da ação penal). 



    Posteriormente, a defesa do acusado peticionou nos autos, informando ao juízo o novo endereço daquele, bem como comunicando que ele compareceria na audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação (Evento 108 dos autos da ação penal): 



    Consoante contato realizado pela assessoria deste Órgão de Execução como pai do assistido na data de 5.3.2020, informou-se que este está ciente acerca da data designada para audiência, bem como comunicou que ele irá comparecer a solenidade independentemente de intimação. 



    Nesse contexto, registra-se que o atual endereço do acusado é: Rua 8 de Março, Condomínio Nascimento 2, n. 33, casa 09 – bairro Ernesto Zortéa, Campos Novos/SC.



    Não obstante referida petição, o juízo a quo expediu novo mandado para intimação do acusado (Evento 112 dos autos da ação penal), o qual, nos termos da Circular n. 76/2020 da Corregedoria-Geral da Justiça, foi cumprido através do aplicativo de whatsapp (Evento 134 dos autos da ação penal). 



    Dito isso, não há falar em nulidade processual. 



    Oportuno registrar que a certificação produzida por oficial de justiça possui presunção juris tantum (relativa) de veracidade, eis que dotada de fé pública. Deste modo, enquanto não sobrevier aos autos comprovação em sentido contrário, devese presumi-la como sendo verdadeira. No caso dos autos, em que pese a argumentação defensiva de que não restou comprovada a efetividade do ato realizado por meio do whatsapp, não consta dos autos qualquer elemento de prova apto a derruir a certificação oficial. 



    [...]



     De outra banda, tem-se que o acusado, apesar de não estar presente quando da realização da audiência de instrução e julgamento, fez-se, durante todo o procedimento, assistido por Defensor Público, o qual realizou as colocações que entendia pertinentes - e, inclusive, relembre-se, informou ao juízo que o acusado compareceria à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.



    Verifico que as decisões alinham-se ao entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a certificação de oficial de justiça é dotada de fé pública:



    HABEAS CORPUS – JURISDIÇÃO – ESGOTAMENTO NA ORIGEM – IMPROPRIEDADE. O habeas corpus prescinde do esgotamento da jurisdição na origem. INTIMAÇÃO – CERTIDÃO – FÉ PÚBLICA. A certidão de oficial de justiça, no sentido de o destinatário da intimação não mais residir em certo endereço, tem fé pública (HC 119395, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 30.06.2017)



    RECURSO. Criminal. Embargos declaratórios. Não conhecimento. Intempestividade. Alegação de falsidade da certidão de intimação. Imputação não provada. Suspeita de fraude. HC denegado, com providência. Certidão de intimação de decisão tem fé pública, que cede apenas à prova de falsidade.(HC 96294, Relator Cezar Peluso, Segunda Turma, Je 15.05.2009)  



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". INTIMAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA: FÉ PÚBLICA. DISPENSA DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA: QUESTÃO NÃO ALEGADA NA ÉPOCA OPORTUNA: PRECLUSAO. JÚRI. FORMULAÇÃO DE QUESITO: PRECLUSAO. I. - Réu regularmente intimado para constituir novo defensor. As certidoes dos oficiais de justiça gozam de fé pública. II. - Inexistência de irregularidade na contratação, como um dos defensores do réu, de ex-Promotor de Justiça que não chegou a atuar efetivamente no processo. Ademais, não pode a parte alegar nulidade a que tenha dado causa (CPP, art. 565). III. - Irregularidade na dispensa de testemunhas pela defesa não alegada na época oportuna, questão que, por isso, foi atingida pela preclusão. IV. - A jurisprudência do Supremo Tribunal tem-se orientado no sentido de que os possiveis erros na formulação de quesitos devem ser arguidos em tempo oportuno e ser registrados na ata do julgamento. II. - H.C. indeferido. (HC 72098, Relator Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 22.09.1995)



     Ademais, as alegações do recorrente não são suficientes para reconhecer a suscitada nulidade, pois não houve a demonstração de que a intimação via aplicativo de mensagem teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    Na mesma direção, ainda prescreve o Código de Processo Penal: 



    “Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” (grifei)



    É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, grifei)



    Sendo assim, diante do que é possível extrair-se dos autos, não constato, no caso, a existência de qualquer constrangimento ilegal.



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente